Tribunal: TJPA
Processo: 0016991-74.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016991-74.2011.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FORTUNATO ERNESTO NETO, FLAVIO CORDEIRO DO VALE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA.
ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO NOTIFICADA AO DETRAN. IMPUTAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO E TRIBUTOS POSTERIORES A VENDA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO.
SENTENÇA QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA PROPRIEDADE DO BEM DO NOME DO AUTOR, CONSEQUENTEMENTE, ABSTENDO-SE DE LHE ATRIBUIR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E DEMAIS DÉBITOS DECORRENTES.
PROVAS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO EM DATA ANTERIOR AO FATO GERADOR DAS COBRANÇAS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM,

IMPROVIDO.

1.

Conforme previsão do art. 134 do CTB, enquanto não houver a comunicação prevista ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.

2.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.

3.

Na hipótese, verifica-se
dos autos documentos que evidenciam a alienação do bem em momento anterior ao fato gerador das cobranças, atraindo a aplicação do entendimento firmado pela Corte Superior.

4.

Recurso conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0016991-74.2011.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da fazenda da Capital/Pa que, nos autos da
Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c anulatória de débitos
nº 0016991-74.2011.8.14.0301, ajuizada por
FORTUNATO ERNESTO NETO
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Em síntese, narram os autos principais que, em 16/02/2004, o autor/agravado negociou com o Sr. Flávio Cordeiro do Vale
a venda da motocicleta referida na inicial
.
Apesar de ter sido formalizado o certificado de transferência de veículo do vendedor ao comprador, inclusive sendo informado o DETRAN, até a presente data não foi efetivada a transferência do veículo pelo adquirente.

Assim, após tomar conhecimento de cobranças de
encargos tributários e multas de trânsito em seu nome
, precisou quitá-las uma vez que em razão da função que exerce não
poder ter débitos de natureza tributária vencidos em seu nome.

Em sendo assim, ação requerendo a transferência do veículo, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais e materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Apreciado o feito, o magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

Pelo exposto, considerando o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, na forma do art. 487, inciso I do CPC, para obrigar o primeiro requerido DETRAN-Pa, a suspender a propriedade do bem em tela em nome do Autor, mediante restrição administrativa sob a motocicleta, abstendo-se, assim, de atribuir infrações de trânsito e débitos decorrentes do bem ao Autor, assim como, que oficie à SEFA informando acerca desse procedimento e da situação do atual possuidor do bem, a fim de evitar futuras dívidas tributárias.

CONDENO o Sr. Flávio Cordeiro do Vale, segundo requerido, a ressarcir ao Autor os danos materiais e morais suportados, constantes de débitos e encargos oriundos da motocicleta a contar da compra e venda da mesma, assim como, da desídia deste requerido em cumprir com seus deveres de adquirente, totalizando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme pleiteado pelo Autor à inicial, cuja atualização desse valor será apurada em liquidação, acrescendo-se juros moratórios de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC, além da devida correção monetária pelo INPC, a contar do evento danoso (RE 870.947, Resp 1.495.146-MG e Súmulas 43, 54 e 362 do STJ).

Face a sentença, o DETRAN/PA interpôs a presente Apelação Cível requerendo o reconhecimento da prescrição uma vez que o prazo previsto no Decreto nº 20.910/32, deveria ter seu marco inicial a partir da data da venda do veículo, ou seja, em 16.02.2004, mas tendo a ação sido ajuizada somente no ano de 23.05.2011, decorreram mais de 5 (cinco) anos.

Arguiu a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA, atribuindo responsabilidade ao comprador do veículo, e afirmou a formação de litisconsórcio passivo do Estado do Pará.

Em mérito, se opôs contra a condenação de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento).

Ao fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
deixou de se manifestar nos autos por falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária sua manifestação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso passo a analisá-lo.

Pois bem.
Em que pese o art. 134, do CTB, determinar que em caso de transferência de propriedade, o vendedor deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, no prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, o Superior Tribunal de Justiça em recentes decisões vem mitigando tal solidariedade existente entre o alienante do veículo e o novo adquirente do veículo, quando, embora o vendedor não tenha feito a comunicação da transferência ao DETRAN, produza prova hígida demonstrando que as infrações ocorreram após a venda do veículo, sendo cometidas, portanto, pelo atual proprietário.

Este entendimento visa compatibilizar art.
134
com o art.
123
do
CTB
, que atribuiu ao comprador a obrigação de comunicar ao órgão oficial a transferência de propriedade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.

3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem.

6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1128309 / PE. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgamento: 03/05/2018. Publicação/Fonte: DJe 11/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DA VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. EXCLUSÃO DE MULTAS POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E PONTUAÇÃO NA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. SOLIDARIEDADE DO ALIENANTE E DO ADQUIRENTE. PROVA NOS AUTOS DA VENDA DO BEM. MITIGAÇÃO DA SOLIDARIEDADE. Pedido para que seja declarada a propriedade do veículo automotor ao réu, desde o mês de outubro de 2008, tornando por consequência a responsabilidade de todas as multas contraídas neste período, tal como o pagamento de compensação pelos danos morais suportados, além dos honorários advocatícios, custas e demais despesas processuais. Sentença de improcedência. Apelo Autoral. Reforma. Tradição reconhecida pelo réu a terceiros. Orientação jurisprudencial que mitiga a aplicação do art. 134 do CTB. Ausência de ofensa a algum dos direitos da personalidade. Mero aborrecimento, não dando ensejo a dano extrapatrimonial. Recurso conhecido e provido parcialmente, nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 00376676020158190205, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/06/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULAS 126/STJ E 280/STF. NÃO INCIDÊNCIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO PAGAMENTO DE IPVA APÓS ALIENAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se nos autos a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA nos casos em que os fatos geradores ocorreram entre a alienação dos veículos e a comunicação ao DETRAN. 2. O deslinde da controvérsia não requer a análise de lei local. Logo, não se aplica ao presente caso a Súmula 280 do STF, tampouco o acórdão estadual fundamentou-se em matéria constitucional, o que afasta também a incidência da Súmula 126/STJ.
3. Conforme a jurisprudência dominante desta Corte, "É ilegítima a cobrança de imposto sobre a propriedade de veículo automotor (IPVA) que já se alienara, independentemente da ausência de comunicação da transferência ao órgão de trânsito"
(AgRg no AREsp 296.318/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2013, DJe 9/10/2013). Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1576601 / SP. Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS. Julgamento: 18/08/2016. Publicação/Fonte: DJe 25/08/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio.

2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito.

3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem.

6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1128309 / PE. Superior Tribunal de Justiça. Primeira Turma. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA. Julgamento: 03/05/2018. Publicação/Fonte: DJe 11/06/2018)

Dessa forma, de acordo com entendimento dos recentes julgados, havendo prova de que as infrações e os débitos surgiram posteriormente à venda do veículo, a ausência de transferência de propriedade do veículo junto ao DETRAN configura-se mera irregularidade administrativa, não sendo possível responsabilizar o antigo proprietário por tais valores.

Do presente caso, verifica-se
dos autos documentos que evidenciam a alienação do bem, tais como, Recibo com clara descrição de referência a venda de uma moto Honda NX200 (ID.
7036717 - Pág. 3)
, Autorização para transferência de veículo devidamente registrada em cartório (ID.
7036717 - Pág. 6)
, declaração redigida a próprio punho pelo promitente vendedor, autenticada em cartório, solicitando ao DETRAN correção de dados da propriedade do veículo (ID.
7036717 - Pág. 7), extrato da autarquia indicando restrição por “transferência provisória venda para Flávio Cordeiro do Vale”,
entre diversos outros documentos que claramente comprovam a transação comercial.

Considerando que cobrança de tributos possuem datas posteriores à presumida transferência da propriedade da motocicleta, infere-se que a responsabilidade é daquele que adquiriu o veículo, o que de acordo com o entendimento da Corte Superior,
isenta o antigo proprietário de quaisquer responsabilidades.

Não obstante, cumpre mencionar que
o DETRAN é quem detém a competência para licenciar os veículos. Logo, é o responsável por proceder o licenciamento, bem como cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH’s.

Assim, DETRAN, Prefeituras e PRF agem de forma sincrônica, sendo a aqueles responsável pela fiscalização e aplicação das multas, enquanto o DETRAN atua como órgão responsável pela arrecadação dos valores referentes às infrações e licenciamento do veículo, que é vinculado ao pagamento do débito. Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão que não o DETRAN, este se faz legítimo na ação.

Nestes termos, este Tribunal já se manifestou:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA, POIS O PROVIMENTO JURISDICIONAL É MEIO HÁBIL À SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO DA AUTORA. ILETIGIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. INOCORRÊNCIA, POIS A AUTARQUIA É RESPONSAVEL PELA ARRECADAÇÃO DOS VALORES REFERENTES À INFRAÇÃO E RENOVAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MÉRITO - MULTA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. TÁXI TRAFEGANDO EM MUNICÍPIO DIVERSO DO EMPLACAMENTO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 231, VIII, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA IMPEDITIVA NESSE SENTIDO. 1. Inexiste carência de ação, quando presentes todas as condições previstas no CPC73 no momento da propositura da ação, tais como legitimidade de parte, possibilidade jurídica do pedido e interesse processual. Ademais, a pretensão perseguida pela autora, que consistiu na anulação judicial de multas aplicadas pela autarquia de trânsito, mostra-se perfeitamente cabível de ser postulada. 2. O Departamento de Transito do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, eis que, mesmo não sendo o órgão aplicador da penalidade, possui competência para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos. 3. O trânsito de táxi em município diverso do qual fora emplacado nas hipóteses em que o mesmo tem como finalidade conduzir um passageiro que precisou transpor o município de emplacamento do veículo não constitui infração administrativa, eis que inexiste vedação legal para isso. 4. Apelo conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença confirmada.

(2017.03512479-72, 179.539, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-21) (grifo meu)

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. 1- O DETRAN é parte legítima, pois age sincronicamente com o DEMUTRAN na aplicação e cobrança de multas; 2- No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade; 3- É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 4- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença. (2018.00359038-33, 185.375, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-05)

Desta feita, em que pese as alegações tecidas, não vislumbro incorreções na decisão de piso que amparem o provimento do presente recurso.

Pelo exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/04/2023